Tribunal: TJSP
Processo: 2043725-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT– JUSTIÇA GRATUITA - Recurso contra decisão que determinou o recolhimento de custas para citação – Ato Ordinatório – Requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita ainda não analisado – Determinada a comprovação da hipossuficiência em primeiro grau – Supressão de instância – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido.